Tribunal: TJMT
Processo: 1044424-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044424-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.300.466/0001-38 (AGRAVANTE), FARM VALLEY CANARANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 43.712.826/0001-96 (AGRAVADO), JULIO CESAR BARBOSA GONCALVES - CPF: 004.373.721-89 (AGRAVADO), LUZILELIA ALVES MENEZES - CPF: 106.908.776-92 (AGRAVADO), BRUNO MACHADO SILVA - CPF: 000.610.511-44 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM JÁ CONSTRITO. EXTENSÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, que deferiu apenas a penhora de um imóvel e indeferiu, por ora, a constrição sobre outros bens imóveis indicados, sob o fundamento de evitar eventual excesso de penhora.

O recurso sustenta que a limitação da constrição a um único bem, ainda não avaliado, não assegura a garantia integral da execução, e que a verificação de eventual excesso somente pode ocorrer após a avaliação judicial.

A decisão recorrida admitiu a penhora do imóvel de matrícula no 3.548 e rejeitou, neste momento processual, a constrição sobre os demais imóveis indicados. Os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso e defenderam a suficiência da penhora já realizada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento do agravo de instrumento, quando a insurgência recursal ataca decisão que indeferiu parcialmente pedido de penhora; e (ii) saber se a ausência de avaliação do bem já penhorado impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens do executado, sob fundamento de possível excesso de penhora.

III. Razões de decidir

A preliminar de não conhecimento não procede. A alegação de rediscussão de matéria já apreciada não configura vício de admissibilidade, mas matéria afeta ao mérito recursal.

A execução se realiza no interesse do credor. A efetividade da tutela executiva exige a adoção de medidas adequadas à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

O reconhecimento de eventual excesso de penhora depende de prévia avaliação dos bens constritos. Antes da apuração do valor do imóvel já penhorado, não há base concreta para concluir pela suficiência da garantia ou pela desproporção da constrição.

O art. 874 do CPC autoriza a redução da penhora após a avaliação, caso se verifique excesso. Por isso, o indeferimento de novas constrições com fundamento em excesso presumido revela-se prematuro.

O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, não prevalece quando sua aplicação compromete a efetividade da execução. A ampliação da penhora, nesta fase, não impede posterior adequação da constrição, caso constatado excesso.

Admite-se a realização de novas penhoras antes da avaliação do bem inicialmente constrito, desde que a medida vise a assegurar a efetividade da execução e que eventual excesso possa ser posteriormente corrigido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para autorizar a extensão da penhora aos demais imóveis indicados pela exequente, cabendo ao Juízo de origem proceder à avaliação dos bens e verificar, se for o caso, eventual excesso de penhora.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de avaliação do bem já penhorado não impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens do executado. 2. A aferição de eventual excesso de penhora exige prévia avaliação dos bens constritos, nos termos do art. 874 do CPC. 3. O princípio da menor onerosidade ao executado não autoriza a limitação prematura da penhora quando a medida compromete a efetividade da execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Binova Agro Industrial Ltda., credora exequente, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 1001642-18.2023.8.11.0029, mediante a qual foi indeferido o pedido de penhora de cinco imóveis de propriedade dos executados, nos termos do petitório de ID 131734968, sob o fundamento de evitar excesso de penhora, limitando-se o Juízo de origem a autorizar a constrição exclusivamente do bem objeto da matrícula no 3.548, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT.

Inconformada, a agravante sustenta, inicialmente, que: (i) o bem penhorado ainda será avaliado, e não se tem certeza quanto à suficiência de seu valor para garantir o crédito exequendo, cujo montante atualizado é de R$ 199.792,98; (ii) o indeferimento da penhora dos demais bens compromete a efetividade do processo executivo, autorizando aos devedores a manutenção do patrimônio ileso, frustrando a utilidade da execução; (iii) a decisão agravada incorre em violação ao art. 797 do Código de Processo Civil, que assegura ao exequente o direito de ver garantido o adimplemento integral de seu crédito; e (iv) eventual excesso de penhora poderá ser ajustado após a avaliação judicial dos bens, motivo pelo qual o indeferimento antecipado da constrição representa medida contraproducente e contrária à lógica do processo de execução.

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida, liminarmente, a penhora dos bens imóveis indicados nos autos originários (matrículas no 8424, 3877, 9389, 10221 do 1o CRI de Querência/MT, e no 18772 do 1o CRI de Canarana/MT), como reforço à garantia da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 338508874.

Nas contrarrazões de id. 346052850, os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Binova Agro Industrial Ltda. propôs execução de título extrajudicial em face de Farm Valley Canarana Insumos Agrícolas Ltda., bem como dos devedores solidários Julio Cesar Barbosa Gonçalves, Luzilélia Alves Menezes e Bruno Machado Silva, fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, visando à satisfação de crédito que, conforme planilha de atualização apresentada, perfaz montante aproximado de R$ 199.792,98.

No curso da execução, a exequente requereu a penhora de diversos imóveis pertencentes aos executados, indicando especificamente os bens matriculados sob os números 8424, 3877, 9389, 10221 e 3548, todos do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT, bem como o imóvel de matrícula 18.772, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT.

O Juízo de origem, entretanto, ao apreciar o pleito constritivo, deferiu parcialmente o pedido, determinando apenas a penhora do imóvel objeto da matrícula 3.548, indeferindo, por ora, a constrição sobre os demais bens indicados, sob o fundamento de evitar eventual excesso de penhora.

Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada desconsidera o interesse do credor na efetividade da execução, porquanto a limitação da constrição a um único bem, ainda pendente de avaliação, não assegura a garantia integral do débito. Argumenta que não há fundamento jurídico para indeferir a penhora dos demais imóveis indicados antes da avaliação do bem já constrito, ressaltando que eventual excesso poderá ser posteriormente corrigido pelo Juízo da execução. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a penhora também sobre os imóveis matriculados sob os números 8424, 3877, 9389 e 10221, todos do 1o CRI de Querência/MT, bem como sobre o imóvel de matrícula 18.772, do CRI de Canarana/MT.

Em contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o inconformismo recursal se limitaria à rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo Juízo de origem, além de defenderem a suficiência da penhora já realizada e a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade ao executado.

A preliminar suscitada, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a alegação de que o agravo busca rediscutir matéria já apreciada pelo magistrado de origem não constitui verdadeiro óbice de admissibilidade recursal, mas sim argumento que se confunde com o próprio mérito do recurso, consistente justamente na análise da correção ou não da decisão agravada. Assim, inexistindo qualquer vício formal ou ausência de pressupostos recursais, deve o agravo ser regularmente conhecido.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a ausência de avaliação do bem inicialmente penhorado impede a realização de novas constrições patrimoniais sobre outros bens indicados pelo exequente, sob o fundamento de evitar excesso de penhora.

A decisão agravada partiu da premissa de que a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 3.548 seria, em tese, suficiente para garantir a execução, razão pela qual indeferiu, por ora, a penhora dos demais imóveis indicados.

Todavia, tal raciocínio não se mostra juridicamente adequado.

Com efeito, o ordenamento processual civil estabelece que a aferição de eventual excesso de penhora depende da prévia avaliação dos bens constritos, sendo somente após essa etapa possível verificar se o valor da garantia ultrapassa o montante do crédito executado.

Nesse sentido, dispõe o artigo 874 do Código de Processo Civil que, após a avaliação, o juiz poderá reduzir a penhora caso o valor dos bens constritos exceda o montante da execução.

Desse modo, a limitação da constrição patrimonial com fundamento em suposto excesso revela-se prematura quando sequer realizada a avaliação do bem inicialmente penhorado, porquanto apenas a partir da apuração do valor de mercado do imóvel será possível verificar eventual desproporção entre a garantia e o crédito executado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido essa orientação, assentando que a ausência de avaliação do bem inicialmente constrito não impede a realização de novas constrições destinadas a assegurar a efetividade da execução, sendo plenamente possível a posterior correção de eventual excesso após a avaliação judicial dos bens, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NOVAS CONSTRIÇÕES. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. OMISSÃO SUPRIDA . EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Recurso de embargos de declaração interposto por Rosana Schaedler Picoloto e Sidiney Alexandre Picoloto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, oriundo de execução de título extrajudicial. Os embargantes alegaram omissões no julgado quanto à necessidade de avaliação do bem inicialmente penhorado, à luz dos artigos 805 e 851 do Código de Processo Civil, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria . Após negativa no tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça determinou a complementação do acórdão em razão de vício configurado, indispensável para o exame de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de avaliação do bem originalmente penhorado impede novas constrições sobre outros bens dos executados; e (ii) esclarecer a aplicabilidade do princípio da menor onerosidade e a sua compatibilidade com o princípio da efetividade da execução. III . RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de avaliação do bem penhorado, embora relevante, não impede novas penhoras, considerando que estas visam garantir a efetividade da execução e não inviabilizam posterior reversão de eventual excesso.
O artigo 835, § 3o, do CPC estabelece que a preferência pela penhora de bem dado em garantia é prerrogativa exclusiva do credor, e não do devedor, reforçando que a execução deve observar prioritariamente os interesses do exequente. A tramitação excessivamente longa do processo de execução, associada à dificuldade de localização de bens suficientes para satisfazer o crédito, justifica a adoção de medidas constritivas adicionais como exceção à regra da avaliação prévia. A efetividade da execução prevalece sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que assegurado o equilíbrio entre as partes e preservadas as garantias legais, evitando a perpetuação da inadimplência . IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes. Tese de julgamento:
A ausência de avaliação de bem já penhorado não impede a realização de novas constrições, desde que destinadas a garantir a efetividade da execução e que eventual excesso possa ser posteriormente corrigido.
A preferência pela penhora de bem dado em garantia hipotecária pode ser invocada exclusivamente pelo credor, em conformidade com o artigo 835, § 3o, do CPC . O princípio da efetividade da execução justifica a adoção de medidas constritivas excepcionais, especialmente em casos de longa duração e risco de frustração do crédito.”
(TJMT. RAI 10085675420228110000, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Tatiane Colombo, j. 27.01.2025 – negritei)

De igual modo, também já se decidiu que a aferição do excesso de penhora somente pode ocorrer após a avaliação dos bens constritos, razão pela qual se revela prematura a limitação da constrição antes dessa etapa processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPONIBILIDADE A PENHORA DO IMÓVEL. AVALISTAS . BEM DADO EM GARANTIA. PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO QUANDO O BEM NÃO É LOCALIZADO E NÃO SE PRESTA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA.
EXCESSO DE PENHORA DEPENDE DE AVALIAÇÃO .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Quanto a pretensão de oposição a penhora por parte dos agravantes, não há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, já que são devedores solidários e demonstrada a comprovação dos requisitos do artigo 835, § 3o do CPC. A penhora sobre o bem dado em garantia não atingiu a finalidade, considerando que nem os próprios executados sabem a localização do imóvel . Assim, os próprios executados informaram a impossibilidade de exatidão do local do imóvel, de modo que com o objetivo de ver quitada a dívida, por certo é a indicação do imóvel de propriedade dos avalistas em decorrência da frustração da penhora.
Quanto ao excesso de penhora, somente é possível averiguar com a realização de avaliação e considerando todas as manifestações dos credores com hipoteca registrada, não trazendo argumentos novos por parte dos agravantes para modificar a decisão.
”
(TJMT, RAI 1021379-94.2023.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.11.2023 – negritei)

Cumpre destacar que o processo executivo deve ser conduzido de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor.

Embora o princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, constitua diretriz relevante no âmbito da execução, sua aplicação não pode conduzir à inviabilização da satisfação do crédito exequendo, sobretudo quando ainda não se conhece o valor do bem inicialmente constrito.

Assim, a ampliação da constrição patrimonial nesta fase processual não configura violação ao princípio da menor onerosidade, especialmente porque eventual excesso poderá ser posteriormente corrigido pelo próprio Juízo da execução após a avaliação dos bens.

Diante desse cenário, mostra-se razoável e juridicamente adequado autorizar a extensão da penhora para alcançar os demais imóveis indicados pela exequente, assegurando maior efetividade à execução, sem prejuízo de posterior adequação da constrição caso se verifique excesso após a avaliação judicial.

Ante o exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para

autorizar a extensão da penhora, determinando que a constrição recaia também sobre os seguintes imóveis indicados pela exequente: Imóvel objeto da matrícula no 8424, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência/MT; Imóvel objeto da matrícula no 3877, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência/MT; Imóvel objeto da matrícula no 9389, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência/MT; Imóvel objeto da matrícula no 10221, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Querência/MT; mantida a penhora já determinada sobre o imóvel de matrícula 3.548, cabendo ao Juízo de origem proceder à avaliação dos bens e, se for o caso, posteriormente verificar eventual excesso de penhora, promovendo a adequação da constrição.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026